Tribunal: TJDFT
Processo: 0726795-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. EXPEDIÇÃO DE CARTA. MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO. PROPRIEDADE DO BEM. DISCUSSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. VIA TRANSVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil, “Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.”
2. No caso em análise, em que pese a arrematação atender aos requisitos para ser considerada perfeita, acabada e irretratável, o Juízo a quo suspendeu a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse do imóvel arrematado pelo embargante até o julgamento final dos recursos que discutem a propriedade do bem.
3. Nos termos do artigo 995, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, os recursos especiais não possuem efeito suspensivo.
4. A determinação contida no artigo 1.052 do Código de Processo Civil impõe ao julgador a suspensão do feito principal, in casu, do Cumprimento de Sentença, somente em razão do recebimento dos Embargos de Terceiro, não havendo, necessariamente, o sobrestamento do feito executivo após a prolação da sentença que julgou improcedente os aludidos embargos.
4.1. Mesmo que atribuído efeito suspensivo à apelação interposta nos autos dos Embargos de Terceiro, tal efeito não se projeta sobre ao Cumprimento de Sentença, de modo a sobrestá-lo. Precedentes.
5. In casu, uma vez que os recursos pendentes de julgamento não são dotados de efeito suspensivo, e preenchidos os requisitos para que a arrematação seja considerada “perfeita, acabada e irretratável”, após o transcurso do prazo in albis para a interposição de impugnação à arrematação, a expedição da carta de arrematação é medida que se impõe.
6. Não se desconhece que o magistrado, com base em seu poder de cautela, pode adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, ainda que não previstas expressamente em lei. Contudo, não se pode permitir, por via transversa, a concessão automática de efeito suspensivo aos recursos pendentes de julgamento o que, a toda evidência, caracteriza invasão de prerrogativa do relator de tais recursos.
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.